Tribunal: STF
Processo: EP 76
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de IGILSO MANOEL DE LIMA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



     - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 5/11/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu IGILSO MANOEL DE LIMA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc. 63).



    Em 8/6/2025, a Defesa de IGILSO MANOEL DE LIMA apresentou pedido de detração e remição da pena (eDoc. 74), com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 75-78).



    A Procurador-Geral da República, por sua vez, manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Igilso Manoel de Lima à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 dias para cada obra literária, o que totaliza 12 dias de remição em razão da leitura de três livros; b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: b.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que os cursos profissionalizantes integram projeto político-pedagógico da unidade prisional e b.2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento”. 



    É o breve relato. DECIDO



    Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No caso dos autos, foi comprovado que o apenado realizou a leitura de 3 obras literárias: “Vidas Secas”, em 29.4.202416; “As Prisioneiras”, em 25.3.202417; “O Santo e a Porca”, em 03.09.2024 (eDoc 77). 



    Nesses termos, a homologação e anotação da remição deve ser de 12 (doze) dias de pena do sentenciado nos termos do inciso V do art. 5º da Resolução 391/CNJ (V – para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (1) HOMOLOGO, para fins de remição, a carga horária de estudos, de trabalho e de leitura apresentada pelo sentenciado, em um total de12 (doze) dias, que deverão ser remidos de sua pena; 



    (2) OFICIE-SE o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: 



    a) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que os cursos profissionalizantes integram projeto político-pedagógico da unidade prisional; 



    b) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente